Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).
2. É possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos.
3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles.
4. A penhora de 10% dos rendimentos dos recorridos pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e dos devedores, que continuarão capazes de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida.
5. A medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.